Tribunal: TJMT
Processo: 1005910-11.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005910-11.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO SOUZA NASCIMENTO - CPF: 452.357.591-68 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.010 DO CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em razão de descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), na qual a sentença julgou improcedentes os pedidos ao reconhecer a validade da contratação, a existência de anuência da parte autora comprovada por documentos e vídeo, e a inexistência de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica e fundamentada dos fundamentos adotados na sentença, nos termos do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação que não impugna de forma específica e pormenorizada os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC.

Alegações genéricas ou dissociadas do conteúdo decisório recorrido configuram fundamentação deficiente e impedem o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DO SOCORRO SOUZA NASCIMENTO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência n. 1005910-11.2025.8.11.0041, movida em face de BANCO BMG S.A.,
julgou improcedente
a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária.

Em suas razões, de id. 330976888, a autora sustenta que a sentença desconsiderou sua hipervulnerabilidade, por se tratar de consumidora idosa, bem como ignorou o dever de informação e transparência que deve nortear as relações de consumo, especialmente em contratos bancários complexos.

A apelante afirma que os vídeos apresentados pelo banco foram produzidos unilateralmente, sem contraditório, e não demonstram explicação clara acerca da modalidade de cartão de crédito consignado, tampouco sobre a inexistência de parcelas definidas ou o caráter rotativo da dívida.

Alega, ainda, que houve depósito de valores em sua conta sem prévia solicitação, o que reforçaria o erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, sustentando que manifestou intenção de devolver o montante recebido, evidenciando sua boa-fé.

Defende a existência de vício de consentimento, nos termos dos arts. 138 e 171, II, do Código Civil, bem como violação aos arts. 6o, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, postulando a anulação do contrato ou, subsidiariamente, sua conversão em empréstimo consignado tradicional.

Requer, assim, a reforma integral da sentença, para declarar a nulidade ou anulabilidade da contratação, determinar a cessação dos descontos, condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo banco apelado, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade (id. 330976891).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência, ajuizada pela parte autora/apelante, em razão de uma dívida que alega ser indevida, proveniente do desconto de cartão de crédito em folha de pagamento.

Pois bem.

Adianto desde já que o recurso de apelação não deve ser conhecido.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação, ao fundamento de que o banco comprovou a anuência da autora por meio de documentos e vídeo de confirmação, afastando a alegação de vício de consentimento e de falha no dever de informação.

No caso, o apelante não combateu, de forma objetiva, a ausência de validade da contratação de cartão de crédito (RMC), limitando-se a reafirmar sua suposta abusividade sem infirmar a existência da previsão contratual expressa. Tampouco impugnou a conclusão do juízo de origem quanto a regularidade da contratação.

Do mesmo modo, não há no recurso argumentação minimamente concreta quanto as abusividades praticadas pela instituição financeira no contrato em discussão, inexistindo demonstração técnica de que o percentual pactuado ultrapassa os limites da taxa média praticada no mercado à época da contratação, bem como não se aprofunda na tese de que os vídeos apresentados pelo banco foram produzidos unilateralmente, sem contraditório, e não demonstram explicação clara acerca da modalidade de cartão de crédito consignado, tampouco sobre a inexistência de parcelas definidas ou o caráter rotativo da dívida..

Desse modo, o apelante inegavelmente não enfrenta os fundamentos centrais da sentença, como exige o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2a Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota Fundamentação deficiente, ao art. 1.010).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas ou a mera repetição dos argumentos apresentados na petição inicial.

A propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada” (AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).” (AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. (...) 4. Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. 6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010)

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em diversos julgados, também tem aplicado com rigor o princípio da dialeticidade, não conhecendo de recursos dissociados dos fundamentos da sentença, inclusive nesta Colenda Terceira Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5o Câmara Cível, Apelação Cível no 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO -
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL - ACOLHIMENTO
- RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Não se conhece do apelo quando as razões recursais estão nitidamente dissociadas da decisão impugnada.
2. Recurso não conhecido.” (TJMT, 6a Câmara Cível, Apelação Cível no 42.637/2006, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. em 23.08.2006) (grifo nosso)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL – ACOLHIMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA (...)
A dissociação das razões do apelo com os fundamentos da decisum caracteriza sua irregularidade formal, bem como a inépcia recursal, face a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 514 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual fica impossibilitado o seu conhecimento por esta Corte
.” (TJMT, 3a Câmara Cível, Apelação Cível no 2.598/2010, Rel. Des. José Tadeu Cury, j. em 14.12.2010) (grifo nosso)

Diante disso, ausente impugnação específica aos fundamentos adotados na sentença, impõe-se o reconhecimento da inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual não conheço do recurso de apelação interposto.

Dispositivo.

Com tais considerações, ante a ausência de dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% por cento do valor da causa, observando-se as benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026